Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708154-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: PRISCILLA HENRIQUE DA SILVA BARATA D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 2a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 1o/06/2022, com início às 13h30, conforme se verifica da certidão de ID 35039229. Por meio da petição juntada ao ID 35713312, o apelante, atuante em causa própria, noticia que o seu casamento civil foi marcado pelo Cartório no mesmo dia, às 14h30, de acordo com os documentos anexados aos ID 35713313 e ID 35713314. Diante do interesse em realizar sustentação oral, o apelante requer a retirada do processo da pauta de julgamento. Considerando que a coincidência das datas, defiro o pedido para que o julgamento do presente processo seja adiado para a sessão presencial subsequente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora